Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-76.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOURIVAL GONCALVES MACHADO - CPF: 208.792.101-68 (AGRAVANTE), GISELY CRISTIANE MAGALHAES TIBURTINO - CPF: 029.456.401-20 (AGRAVADO), GISELY CRISTIANE MAGALHAES TIBURTINO - CPF: 029.456.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAUANY VITÓRIA TIBURTINO MACHADO (AGRAVADO), L. G. M. J. (AGRAVADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 14,17% – BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC).

Descabida a pretensão de minoração do
quantum
fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LOURIVAL GONCALVES MACHADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, na Ação de Alimentos n.º 1001182-60.2024.8.11.0008, ajuizada por L. G. M. J. REPRESENTADO POR GISELY CRISTIANE MAGALHÃES TIBURTINO e OUTRA, fixou alimentos provisórios em favor dos agravados no importe de 40% do salário mínimo vigente.

O recorrente pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo para reduzir os alimentos ao patamar de 14,17% do salário mínimo.

Aduz, para tanto, que o valor fixado deve ser reduzido para que seja adequado à sua possibilidade financeira, pois recebe mensalmente o valor líquido de R$988,60 (novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Pontua que tem despendido considerável parte de seus recursos em medicamentos por enfrentar múltiplas enfermidades, incluindo o início de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e intervenção cirúrgica ocular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal vindicada.

Em decisão de Id. 219354164, a tutela antecipada foi indeferida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 225861187.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, em parecer de Id. 227632663, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a redução da verba alimentícia fixada provisoriamente aos seus filhos menores no valor equivalente a 40% do salário mínimo vigente.

Por oportuno, o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar estipulado pelo juízo de primeiro grau, ou a sua redução, conforme pretende o recorrente.

No momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Compulsando os autos, verifico que a quantia fixada em primeiro grau demonstra-se justa, não só pela capacidade do alimentante, como também em razão das necessidades do infante.

Embora o recorrente sustente que não tem condições financeiras para suportar o valor determinado pelo Juiz de primeiro grau, pois além de auferir renda mensal limitada, possui despesas médicas, o fato é que o dever em relação aos filhos menores pressupõe necessidade absoluta.

Para melhor ilustrar, transcrevo pertinente trecho do parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, acostado no Id. 227632663,
in verbis:

“[...] No que tange à matéria em discussão, cumpre assinalar que o dever de plena assistência aos filhos menores em suas necessidades materiais, sociais e educacionais, é inescusável e incumbe aos genitores por força constitucional e legal, sendo a presunção de necessidade absoluta.

[...]

Isso porque, não foi possível aferir de plano, se o montante a título de alimentos que busca oferecer, supra as necessidades das crianças, seus filhos menores e totalmente dependentes.

Frisa-se que tais necessidades são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.

Assim, necessária dilação probatória e elucidação fática para a apuração dos fatos narrados, não se verificando neste momento, demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito sustentado pelo recorrente.

Prudente, portanto, que se aguarde a produção das provas hábeis, e uma melhor análise de todo o conjunto processual, de forma a comprovar o alegado para o correto deslinde da questão.”

Ademais, a assistência fixada pelo Juízo
a quo
visa atender aos dois filhos menores do agravante, portanto, a manutenção do pagamento da importância equivalente a 40% do salário mínimo demonstra-se adequada por ora.

Destaco, por fim, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024